Tribunal: TJMT
Processo: 1079722-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1079722-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VAGNO ALVES - CPF: 047.048.891-30 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, com remessa necessária, contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH definitiva sem instauração de processo administrativo nem notificação válida.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar ato de cassação de CNH definitiva, ante a alegada ausência de direito líquido e certo; (ii) estabelecer se é válida a cassação da CNH definitiva do condutor com fundamento em infração cometida durante a permissão para dirigir, sem prévio processo administrativo, após já expedido o documento definitivo.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar atos administrativos quando houver prova pré-constituída da ilegalidade alegada, não sendo necessária dilação probatória.

4.

A documentação apresentada demonstra a expedição da CNH definitiva, sua posterior cassação, e a inexistência de notificação ou processo administrativo, configurando prova inequívoca da violação ao direito líquido e certo do impetrante.

5.

A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado e gera legítima expectativa de estabilidade, não podendo ser desconstituída unilateralmente sem o devido processo legal.

6.

A cassação da CNH definitiva exige processo administrativo, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB e do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7.

A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não autoriza a cassação automática da CNH já expedida, tampouco pode afastar as garantias constitucionais do devido processo legal.

8.

O exercício do poder de autotutela pela Administração exige prévio processo administrativo nos casos em que o ato já produziu efeitos concretos, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138).

9.

A preliminar de inadequação da via eleita e de ausência de direito líquido e certo foi corretamente rejeitada, pois a violação ao direito se mostra documentalmente comprovada, tornando desnecessária a produção de outras provas.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de cassação de CNH definitiva quando a violação ao devido processo legal pode ser comprovada por prova pré-constituída.

2.

A expedição da CNH definitiva gera presunção de legitimidade e expectativa legítima de estabilidade, sendo vedada sua cassação automática com base em infração anterior sem prévio processo administrativo.

3.

A cassação da CNH definitiva, mesmo que motivada por infração cometida no período da permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, arts. 53 e 54; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; TJMT, RAC/RNS 1033798-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Vagno Alves, concedeu a ordem para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a cassação da CNH do Impetrante.

O Juízo singular deferiu a segurança, reconhecendo violação ao devido processo legal e ao art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ausência absoluta de instauração de processo administrativo e de notificação válida do Impetrante acerca do procedimento voltado à cassação de sua habilitação.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT suscita as preliminares de inexistência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, sustentando que o art. 148, § 3º, do CTB, e a Resolução CONTRAN n. 723/2018 autorizariam a cassação automática da CNH, sem necessidade de processo administrativo, quando a infração é cometida durante o período de Permissão para Dirigir.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, no caso, capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o DETRAN/MT insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por Vagno Alves, contra o ato de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, atribuído ao Diretor de Habilitação do Órgão Estadual Apelante, e declarou a nulidade do ato administrativo que determinou o cancelamento da CNH definitiva do Impetrante.

Extrai-se dos autos que Vagno Alves, dependente da CNH para o exercício de suas atividades cotidianas e profissionais, impetrou mandado de segurança em razão do bloqueio e posterior cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva pelo DETRAN/MT.

A penalidade decorreu de infração de trânsito registrada em 23/06/2024, cometida ainda durante o período de Permissão para Dirigir. Ocorre que o condutor recebeu sua CNH definitiva em 20/09/2024, válida até 19/05/2033, sem qualquer comunicação de processo administrativo ou pendência capaz de impedir a expedição do documento.

Somente em 28/11/2024, meses após a emissão da CNH definitiva, o órgão de trânsito lançou a penalidade de cassação, bloqueando imediatamente o documento, sem notificação, procedimento administrativo regular ou garantia do contraditório e da ampla defesa.

Surpreso com a inserção tardia da penalidade, que, segundo alegou, deveria ter sido registrada ainda durante a vigência da permissão, o Impetrante buscou o DETRAN/MT e foi informado de que a cassação decorrera automaticamente da infração grave praticada no período probatório.

Sustentou, entretanto, que a Administração não poderia cassar sua CNH definitiva sem instaurar processo administrativo, uma vez que se trata de ato restritivo de direitos, exigindo prévia notificação, oportunização de defesa e respeito ao devido processo legal.

Alegou, ainda, que a expedição da CNH definitiva gerou legítima expectativa de direito, pois demonstra que, à época, o próprio DETRAN não considerou existente qualquer impedimento.

A autoridade coatora, em suas informações, defendeu a regularidade do ato, afirmando que a cassação independe de processo administrativo quando vinculada a infração cometida na fase da Permissão para Dirigir, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB e da Resolução CONTRAN n. 723/2018.

Aduziu, por fim, que não haveria direito líquido e certo.

O Juízo de primeiro grau afastou as preliminares e concedeu a segurança, reconhecendo que houve violação frontal ao art. 265 do CTB, que exige processo administrativo e decisão fundamentada para cassação de habilitação.

Destacou que a ausência absoluta de qualquer procedimento válido, somada à emissão da CNH definitiva sem ressalvas, inviabiliza o reconhecimento automático da cassação posteriormente. Diante da inexistência de contraditório e ampla defesa, declarou nulo o ato administrativo e determinou o restabelecimento definitivo da CNH do Impetrante.

Inconformado, o DETRAN recorre.

Vê-se que a controvérsia central do caso reside na distinção temporal e jurídica entre duas situações:

(i) Prevista no art. 148, §§ 3º e 4º do CTB:
o cidadão comete infração durante a PPD e, ao final do período de um ano, a CNH definitiva não é expedida. Nesse caso, não há cassação de direito já consolidado, pois a Resolução CONTRAN n. 723/2018 expressamente dispensa processo administrativo, dado que não há ato punitivo, apenas constatação do não preenchimento de requisito legal.

(ii) o cidadão comete infração durante a PPD
, mas, mesmo assim, a CNH definitiva é expedida, e somente após o documento é cassado pela Administração. Nesse caso, o ato foi consolidado, resultando em direito subjetivo e presunção de legitimidade, sendo imprescindível a instauração do devido processo legal administrativo.

O caso em análise enquadra-se nessa segunda hipótese, exigindo a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa para a cassação da CNH definitiva expedida ao Apelado.
O caso em análise enquadra-se nessa segunda hipótese e, conforme adequadamente pontuado na sentença recorrida, exige a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa para a cassação da CNH definitiva expedida ao Apelado.

Primeiramente, passo à análise da questão prévia suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de ausência de direito líquido e certo e de Inadequação da Via Eleita

O Apelante sustenta que não haveria direito líquido e certo a amparar o Mandado de Segurança, bem como que a via eleita seria inadequada por demandar dilação probatória.

Sabe-se que o direito líquido e certo, nos termos da legislação e jurisprudência consolidadas, é aquele demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída. No caso dos autos, o Impetrante, ora Apelado, apresentou documentação suficiente a comprovar: (i) a emissão regular de sua CNH definitiva; (ii) o posterior cancelamento do documento; (iii) a ausência de notificação prévia; (iv) a inexistência de processo administrativo.

Tais elementos configuram prova documental inequívoca dos fatos alegados, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Além disso, o próprio Apelante não nega a ausência de notificação ou de processo administrativo, limitando-se a alegar que tais providências seriam desnecessárias.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo violado por ato de autoridade, desde que comprovado de plano mediante prova pré-constituída. Confira:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE HABITUAL. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. VINCULAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que as nulidades processuais em procedimentos administrativos devem ser reconhecidas somente quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu na espécie.

2. É “prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo na conduta do autor, já que o
animus abandonandi
somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual - art. 139 da Lei n. 8.112/1990 - não faz referência à intencionalidade". (AgInt no MS n. 20.315/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11/6/2021.)

3.
“Avaliar se a prova produzida no curso do processo administrativo é ou não suficiente tanto para o reconhecimento da falta administrativa, quanto para embasar a pena de demissão, depende necessariamente de dilação probatória, não podendo ser deduzida por meio de mandado de segurança, espécie de processo documental que exige prova documental pré-constituída dos fatos em que se fundamenta a pretensão, o que não se verifica na espécie.”
(AgInt no MS n. 24.979/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

4. Demonstrada a prática de infração aos arts. 138, 139 e 140, todos da Lei n. 8.112/90, o ato de demissão é vinculado, pois, "emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência, à espécie, do enunciado da Súmula n. 650/STJ". (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 23.173/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Negritei.

Diante do exposto, cumpridos pelo Impetrante os requisitos para se valer do Mandado de segurança,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

Do Mérito Recursal

As circunstâncias expostas no caso em julgamento demonstram que o cerne da questão reside na correta interpretação do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente seus §§ 3º e 4º. Veja-se:

Art. 148. [...]

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu uma condição resolutiva para a concessão da CNH definitiva: o não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante o período de permissão.

Além disso, importante consignar que a Resolução CONTRAN n. 723/2018, em seus arts. 21 e 28, §2º, ao dispensar o processo administrativo para o caso de não concessão da CNH refere-se expressamente à hipótese de “não obtenção” ou “não concessão” da habilitação definitiva. Confira:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB,
não caracteriza a penalidade de cassação
da Permissão para Dirigir.

Art. 28. [...]

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB,
não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. (Negritei).

Verifica-se, portanto, que a
ratio legis
é clara: quando o candidato não preenche os requisitos do §3º do art. 148 do CTB, a CNH definitiva simplesmente não é expedida, inexistindo, nesse caso, ato punitivo de cassação, mas mera constatação administrativa de não preenchimento de requisito legal para a concessão de direito ainda em formação. Por isso, dispensa-se o processo administrativo.

Acontece que a situação abarcada pelos dispositivos legais citados alhures é completamente diversa da hipótese narrada no caso concreto, pois, aqui, a Administração já expediu a CNH definitiva, consolidando o
status
de habilitação permanente do condutor. Logo, não se trata mais de não concessão de direito, mas de desconstituição de ato administrativo já perfeito e acabado, que produziu efeitos jurídicos e gerou direito subjetivo ao administrado.

Admitir que o DETRAN/MT possa, invocando o art. 148, §4º do CTB, cassar CNH definitiva já expedida, sem processo administrativo, seria:
a)
permitir que a Administração se beneficie de seu próprio erro, violando o princípio da segurança jurídica;
b)
desvirtuar a finalidade da norma, aplicando dispositivo destinado à não expedição para fundamentar cassação posterior;
c)
esvaziar a garantia do art. 265 do CTB, que expressamente exige processo administrativo para cassação de CNH.

Não se ignora aqui o fato de a Administração Pública possuir o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme consagrado no Enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Tampouco o disposto no art. 53 da Lei n. 9.784/99:
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

O que se sabe é que esse poder de autotutela não é absoluto, nem pode ser exercido de forma arbitrária, especialmente quando repercute no campo de interesses individuais e, por essa razão, ficou consolidado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do RE 594.296/MG (Tema n. 138), a seguinte tese:
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No presente caso, a expedição da CNH definitiva criou presunção de legitimidade quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais, ou seja, o ato administrativo consolidou situação jurídica favorável ao Impetrante, ora Apelado, gerando legítima expectativa de manutenção desse direito.

Dessa forma, a desconstituição unilateral desse ato, sem oportunizar ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, viola frontalmente o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República que assim dispõem: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Ademais, importante consignar que o próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 265, é expresso quanto à necessidade de processo administrativo para cassação de CNH. Veja-se:

“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Certo é que não há, no ordenamento jurídico, qualquer exceção a essa regra para os casos de infrações cometidas durante o período de permissão quando a CNH definitiva já foi expedida e a Resolução CONTRAN n. 723/2018, sendo ato normativo infralegal, não pode criar exceção não prevista na lei, tampouco afastar garantias constitucionais.

A expedição da CNH definitiva pelo DETRAN/MT gerou no impetrante legítima expectativa de que sua habilitação estava regular e definitiva, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, corolários do Estado Democrático de Direito.

Como bem leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Não se anula ato algum de costas para o cidadão, à revelia dele, simplesmente declarando que o que fora administrativamente decidido (ou concertado pelas partes) passa a ser de outro modo, sem ouvida do que o interessado tenha a alegar na defesa de seu direito. A desobediência a esse princípio elementar lança de imediato suspeita sobre a boa-fé com que a Administração tenha agido.” (Curso de Direito Administrativo, 27ª ed. Malheiros, 2010, p. 464).

Registra-se que a Administração não pode, beneficiando-se de seu próprio erro (expedição irregular da CNH), impor ao administrado as consequências desse equívoco sem lhe assegurar o direito de defesa.

Importante ressaltar, também, que o reconhecimento da necessidade de processo administrativo não impede nem obsta o exercício da autotutela pelo DETRAN/MT, pois a CNH permanecerá válida até que o Impetrado instaure o competente processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Isso significa que o DETRAN/MT pode – e deve, constatada ilegalidade – instaurar o competente processo administrativo para anular o ato de expedição da CNH, observando: a) o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99; b) a garantia do contraditório e da ampla defesa ao condutor; c) a fundamentação adequada da decisão administrativa.

Nesse eventual processo, o condutor terá oportunidade de apresentar sua defesa, podendo, inclusive, demonstrar que a expedição da CNH foi regular, que houve erro no registro da infração, que a infração foi posteriormente anulada, ou qualquer outra matéria relevante.

Vê-se que, ao contrário do que o Recorrente alega em suas razões recursais, o Poder Judiciário não está substituindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas apenas exigindo que o exercício da autotutela observe os trâmites legais e as garantias constitucionais.

Destaco, ainda, que o entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que recentemente enfrentou caso análogo, inclusive, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para anular decisão administrativa de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para análise da cassação de CNH; (ii) estabelecer se a Administração pode cassar CNH definitiva, com base em infrações cometidas durante o período de permissão provisória, sem prévia instauração de processo administrativo, após já ter expedido a habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para a proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se dá por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

4. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de impedimentos, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente sem observância do devido processo legal.

5. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB, assegurado ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

6. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não pode afastar garantias constitucionais e legais, prevalecendo a hierarquia normativa que impõe observância à Constituição e à legislação federal.

7. A ausência de processo administrativo prévio viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, pois a Administração, após conceder a habilitação definitiva, não pode anulá-la com base em fatos anteriores sem o devido procedimento.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a observância das formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída.

A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente sem prévio processo administrativo.

A cassação da CNH definitiva, ainda que motivada por infrações cometidas durante o período de permissão, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CTB, art. 148, § 3º, e art. 265; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; STJ, Súmula 312; TJ-MT, AI n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5.2.2025. (RAC.RNS 1033798-86.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Quanto à alegação de ausência de direito líquido e certo, não merece acolhida, pois, para fins de mandado de segurança, tal direito é aquele demonstrado de plano por prova pré-constituída, que não demanda dilação probatória.

Desta feita, a violação ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa é manifesta e dispensa produção de outras provas para constatar que não houve instauração de processo administrativo prévio à cassação.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida se encontra em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da apreciação da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por Vagno Alves, declarando a nulidade do ato administrativo que determinou o cancelamento/cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, por entender que a penalidade aplicada sem o devido processo administrativo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige processo administrativo prévio para a imposição da penalidade de cassação da CNH.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN-MT, entendo que a sentença deve ser mantida, a fim de conceder a ordem requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN-MT, para manter inalterada a sentença combatida, ratificada em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026